Tribunal: TJES
Processo: 5001967-98.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
QUARTA C
ÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50019679820208080000

AGRAVANTE: ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: ROSEMAR LOURENÇO VALOIS

JUÍZO ANTECEDENTE: 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DES.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
CIVIL -
PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
UNILATERALIDADE NA AFERIÇÃO DA SUPOSTA IRREGULARIDADE – PROCEDIMENTO INADEQUADO – JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – PERIGO DE DANO INVERSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Afere-se a juridicidade da decisão impugnada, eis que seus fundamentos se basearam na unilateralidade do ato de aferição da irregularidade, e, deveras, não há comprovação de que a agravada obteve prévio conhecimento do resultado de perícia realizada, ou se encontrava-se presente no momento da inspeção, tampouco o proprietário do imóvel onde se encontra a instalação inspecionada.

1.1.
Também não se pode concluir, com a clareza e a certeza que se requer, que o esposo da agravante é efetivamente o responsável pelo uso contínuo do imóvel, ou que pôde acompanhar toda a inspeção, de modo a se concluir que o ato efetivamente não fora praticado com as cautelas necessárias para que não fosse alegada – com de fato é alegado – a nulidade decorrente da ausência de transparência, à luz da unilateralidade.

2.
Não há que se falar e irreversibilidade da medida concedida, haja vista que a agravante poderá efetuar regularmente a cobrança dos supostos débitos em atraso, se, em sede de cognição exauriente a ser empreendida nos autos da ação originária, o pedido da agravada for julgado improcedente, devendo ser consignado que o dano irreparável milita em desfavor dos autores agravados.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por

conhecer
e
negar
provimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001967-98.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ROSEMAR LOURENCO VALOIS
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDP -
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por
ROSEMAR LOURENÇO VALOIS
, deferiu o pleito antecedente para que a ora agravante efetive o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel ocupado pela agravada para fins comerciais, sob pena de multa diária fixada no importe de R$ 500,00.

Aduz a agravante, em síntese, que o corte de energia elétrica efetivado em desfavor da agravada não se consolidou de forma unilateral, e fora praticado observando a legalidade, à luz da irregularidade constatada no relógio medidor da instalação nº 160127114, conforme Termo de Ocorrência de Inspeção nº – TOI – nº 3448694/2019, em razão de evidente manipulação humana.

Almeja, portanto, a suspensão da decisão agravada.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de indeferir o pedido de efeito suspensivo.

Sem contra-argumentos.

É o breve Relatório.

VOTO – MÉRITO -

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
EDP -
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por
ROSEMAR LOURENÇO VALOIS
, deferiu o pleito antecedente para que a ora agravante efetive o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel ocupado pela agravada para fins comerciais, sob pena de multa diária fixada no importe de R$ 500,00.

Também como dito, aduz a agravante, em síntese, que o corte de energia elétrica efetivado em desfavor da agravada não se consolidou de forma unilateral, e fora praticado observando a legalidade, à luz da irregularidade constatada no relógio medidor da instalação nº 160127114, conforme Termo de Ocorrência de Inspeção nº – TOI – nº 3448694/2019, em razão de evidente manipulação humana.

Almeja, portanto, a suspensão da decisão agravada.

Pois bem.
In casu
, procedendo a análise do contexto fático descrito pela recorrente –
e em que pese as suas respeitáveis alegações
, fixo o meu entendimento no sentido de aferir judicialidade na decisão impugnada, tendo em vista que seus fundamentos se basearam na unilateralidade do ato de aferição da irregularidade, e, deveras, não há comprovação de que a agravada obteve prévio conhecimento do resultado de perícia realizada, ou se encontrava-se presente no momento da inspeção, tampouco o proprietário do imóvel onde se encontra a instalação inspecionada.

Também não se pode concluir, com a clareza e a certeza que se requer, que o esposo da agravante é efetivamente o responsável pelo uso contínuo do imóvel, ou que pôde acompanhar toda a inspeção – tendo em vista a alegação de que não poderia abandonar o seu posto no estabelecimento comercial - de modo a se concluir que o ato efetivamente não fora praticado com as cautelas necessárias para que não fosse alegada – com de fato é alegado – a nulidade decorrente da ausência de transparência, à luz da unilateralidade.

Vejamos como esta Corte se manifesta em casos como tais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO
. I -
Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo modus operandi dispensou a perícia técnica, agindo de forma unilateral.
II - A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III
- A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada.
IV - verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3266252 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010. V - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180078575, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 18/03/2020)

Ademais, também não há que se falar e irreversibilidade da medida concedida, haja vista que a agravante poderá efetuar regularmente a cobrança dos supostos débitos em atraso, se, em sede de cognição exauriente, a ser empreendida nos autos da ação originária, o pedido da agravada for julgado improcedente, devendo ser consignado que o dano irreparável milita em desfavor dos autores agravados na presente fase processual.

À luz do exposto
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -
Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

ACÓRDÃO

EMENTA:
CIVIL -
PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
UNILATERALIDADE NA AFERIÇÃO DA SUPOSTA IRREGULARIDADE – PROCEDIMENTO INADEQUADO – JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – PERIGO DE DANO INVERSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Afere-se a juridicidade da decisão impugnada, eis que seus fundamentos se basearam na unilateralidade do ato de aferição da irregularidade, e, deveras, não há comprovação de que a agravada obteve prévio conhecimento do resultado de perícia realizada, ou se encontrava-se presente no momento da inspeção, tampouco o proprietário do imóvel onde se encontra a instalação inspecionada.

1.1.
Também não se pode concluir, com a clareza e a certeza que se requer, que o esposo da agravante é efetivamente o responsável pelo uso contínuo do imóvel, ou que pôde acompanhar toda a inspeção, de modo a se concluir que o ato efetivamente não fora praticado com as cautelas necessárias para que não fosse alegada – com de fato é alegado – a nulidade decorrente da ausência de transparência, à luz da unilateralidade.

2.
Não há que se falar e irreversibilidade da medida concedida, haja vista que a agravante poderá efetuar regularmente a cobrança dos supostos débitos em atraso, se, em sede de cognição exauriente a ser empreendida nos autos da ação originária, o pedido da agravada for julgado improcedente, devendo ser consignado que o dano irreparável milita em desfavor dos autores agravados.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por

conhecer
e
negar
provimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR